Tribunal: TJMT
Processo: 1029829-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029829-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLE SATIE HASHIMOTO - CPF: 056.948.161-96 (ADVOGADO), MILTON RODRIGUES DOURADO - CPF: 567.222.221-87 (AGRAVANTE), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME - CNPJ: 27.767.190/0001-23 (AGRAVADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - VALOR CONDENATÓRIO HISTÓRICO - ATUALIZAÇÃO DEVIDA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência de excesso de execução e anatocismo (capitalização de juros) nos cálculos apresentados pela exequente em sede de cumprimento de sentença.

O anatocismo, que consiste na incidência de juros sobre juros vencidos, é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro em casos sem previsão legal expressa. No caso, a sentença condenatória determinou expressamente que a atualização se daria
"com juros de forma simples e correção monetária corrigida pela variação mensal do IGP-M"
.

O valor de R$ 10.158,47, fixado na sentença, representa o quantum condenatório histórico à data da sentença, e não um valor definitivo imune à atualização ulterior.

A incidência regular e sucessiva dos encargos legais (juros e correção monetária) sobre o valor devido até o efetivo pagamento não configura anatocismo, mas mero cumprimento da determinação legal e judicial (art. 395 do Código Civil), pois a correção monetária apenas recompõe o poder aquisitivo da moeda.

O ônus de comprovar o alegado excesso de execução incumbe exclusivamente ao executado, que deve declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 525, §4o, do CPC).

O agravante limitou-se a apresentar parecer técnico que parte de premissas equivocadas, tratando o montante da condenação como valor líquido e atualizado, e não demonstrou objetivamente a capitalização composta.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029829-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MILTON RODRIGUES DOURADO

AGRAVADA: CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
MILTON RODRIGUES DOURADO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Despejo para Retomada por Término de Contrato no. 1007647-74.2018.8.11.0015, ajuizada por
CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, entendendo que
“[...] a correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela, enquanto os juros de mora começam a correr a partir do atraso no pagamento, conforme previsto no contrato ou, na ausência de previsão contratual, conforme a lei”
(sic).

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“No caso em tela, há fundada probabilidade de êxito do recurso, uma vez que a execução está sendo conduzida com valor manifestamente superior ao devido, em razão de cálculo equivocado que gera excesso de execução. Além disso, o perigo da demora é evidente, pois a manutenção da decisão recorrida poderá resultar em constrição patrimonial sobre a única fonte de renda do agravante – sua aposentadoria, a qual é inferior a dois salários mínimos, valor este indispensável à sua subsistência e de sua família. Cumpre ressaltar que a aposentadoria possui natureza alimentar e é absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, salvo em hipóteses excepcionais que não se configuram no presente caso”
(sic).

Destaca que
“permitir o prosseguimento da execução com base em valor incorreto, além de afrontar a legislação vigente, expõe o agravante a risco concreto e irreparável de ter sua subsistência comprometida. Assim, presentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, requer-se a este Egrégio Tribunal a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar a execução até que seja apurado o valor correto, garantindo-se que o agravante possa cumprir a obrigação pelo montante efetivamente devido, sem risco de lesão ao seu mínimo existencial”
(sic).

Sustenta que
“Trata-se de Ação ajuizada por CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS EIRELI – ME (agravada), em desfavor do agravante para pagamento de aluguéis decorrentes da locação de loja de uso comercial. Em 01 de julho de 2017 ajustaram o aluguel no valor de R$ 900,00, conforme contrato de locação id 14504290. Ao findar o contrato de locação, restou ao agravante o pagamento dos aluguéis referentes aos meses de julho/2018 a fevereiro/2019, conforme tabela apresentada pela agravada (id 18086767) [...]”
(sic).

Alega que
“o valor apresentado pela agravada já vinha sofrendo atualização monetária com incidência de juros e multa já na data de 14/02/2019. Em 06/09/2022 foi proferida sentença pelo r. juízo de primeiro grau condenando o agravante a pagar os alugueis nos seguintes termos: ‘c) condenar a parte requerida MILTON RODRIGUES DOURADO a pagar R$10.158,47 com juros de forma simples e correção monetária corrigida pela variação mensal do IGP-M-FGV, publicado pelo IBGE, indexador nacional que bem reflete a corrosão inflacionária da moeda pátria (Lei n.° 6.899/1981)’.”
(sic).

Diz que
“Em 01/10/2022 a parte agravada apresentou cálculo no valor de R$ 19.164,20. Intimado do cumprimento de sentença, o agravante realizou depósito parcial do valor pleiteado pela parte agravada, tendo em vista a ocorrência de anatocismo na execução”
(sic).

Aduz que
“Ao observamos atentamente os cálculos que deram origem ao valor de R$ 10.158,47, vemos que já havia aplicação de juros, ou seja, R$ 8.894,16, valor original ou singelo, R$ 1.164,31, referente à correção monetária e JUROS, totalizando R$ 10.158,47”
(sic).

Pondera que
“não é possível aplicar juros sobre o valor composto de R$ 10.158,47, sem incidir no anatocismo. Os cálculos apresentados no id 173730199, em 28.10.2024, não consideraram os valores pagos respectivamente (24/10/2023, 22/11/2023, 21/12/2023, 22/01/2024, 19/02/2024, 13/03/2024, 24/04/2024) em suas épocas próprias. Conforme podemos ver, a multa e honorários do art. 523 foi aplicado sobre o valor total apurado sem o abatimento dos valores pagos, além de incidir sobre o valor já atualizado da dívida”
(sic).

Mensura que
“Não sendo essa a metodologia correta para o este tipo de cálculo, deve-se primeiramente abater os valores pagos espontaneamente, após apuração do valor efetivamente não pago, é que deve ser apurada a multa e honorários do art. 523 do CPC tendo como base de cálculo o valor efetivamente devido. Com base no parecer técnico contábil apresentado, para a quitação da condenação nestes autos, ainda restam os valores de: · Total devido ao Autor (R$ 9.146,16), Honorários Advocatícios (R$ 914,61) e total dos Créditos em Execução (R$ 10.060,74). Em caso de não pagamento imediato com a determinação de aplicação da multa do art. 523 do CPC nestes autos os valores serão: · Total devido ao Autor (R$ R$ 10.060,74), Honorários Advocatícios (R$ 2.012,15) e Total dos Créditos em Execução (R$ 12.072,89)”
(sic).

Afirma que
“A decisão agravada manteve a forma de cálculo apresentada pela parte exequente, contudo, verifica-se manifesto excesso de execução, em razão da incidência de anatocismo (capitalização de juros), prática vedada em sede de cumprimento de sentença. O excesso de execução encontra sua base legal no artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, que estabelece como matéria de defesa do executado a alegação de que "há excesso de execução ou cumulação indevida de execuções". Identificado o excesso, cabe ao executado apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Quando o executado alegar excesso de execução, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme estabelece o artigo 525, §4o”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“Seja o presente recurso recebido no seu regular efeito devolutivo e com a concessão imediata do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, a fim de sustar o prosseguimento da execução até que seja apurado o valor correto do débito, resguardando-se o agravante da iminente penhora de sua única fonte de renda (aposentadoria), indispensável à sua subsistência”
(sic).

No mérito, requer
“[...] o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a correção dos cálculos, afastando-se o excesso de execução em razão da indevida prática de anatocismo, assegurando-se que o agravante arque apenas com o valor efetivamente devido; Subsidiariamente, caso este Egrégio Tribunal entenda necessário, requer-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para conferência e apuração do valor correto, nos termos do art. 524, §2o, do CPC”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida

por esta Relatora em 25/09/2025, conforme Id. 314835398.

Contraminuta ofertada em Id. 322048376, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 314067892.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, entendendo que
“[...] a correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela, enquanto os juros de mora começam a correr a partir do atraso no pagamento, conforme previsto no contrato ou, na ausência de previsão contratual, conforme a lei”
(sic).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Vistos etc.

Impugnação ao cumprimento de sentença aviado pela parte executada, alegando, em resumo, excesso de execução; parcelamento.

Não prevalece a impugnação de Id. 133075831. Isso porque a correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela, enquanto os juros de mora começam a correr a partir do atraso no pagamento, conforme previsto no contrato ou, na ausência de previsão contratual, conforme a lei.

No mais, o parcelamento da dívida no cumprimento de sentença só é possível com acordo entre credor e devedor, não se tratando de execução de título extrajudicial, não é direito do devedor o pagamento na forma mencionada. Além do mais, a parte exequente quando manifestou no feito, não concordou com o parcelamento.

Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada.

Levante-se o valor depositado nos autos e transfira a conta indicada em Id. 173730199.

Intime-se a parte exequente, para que dê prosseguimento ao feito em 15 dias, atualizando o valor débito e pugnar o que for de seu interesse.

Intimem-se. Cumpra-se.”
(Id. 200799967 – Autos de origem)

Pois bem.
O agravante sustenta, em síntese, a existência de anatocismo e duplicidade de encargos, sob o argumento de que o valor de R$ 10.158,47 já compreenderia juros e correção monetária, de modo que a incidência de novos encargos sobre tal montante configuraria capitalização indevida.

Aduz ainda que a credora teria deixado de proceder ao abatimento de valores pagos no curso da execução antes da aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.

Por fim, afirma que os cálculos da exequente não correspondem à metodologia adequada, apontando, para tanto, parecer técnico subscrito por profissional habilitado.

Ocorre, porém, que as alegações do agravante não encontram respaldo jurídico nem probatório.

O núcleo do debate recursal reside na correta interpretação da sentença e na conformidade dos cálculos da exequente com os parâmetros ali fixados.

A sentença condenatória, cuja parte dispositiva é cristalina, determinou expressamente que a atualização se daria
“[...] com juros de forma simples e correção monetária corrigida pela variação mensal do IGP-M”
, de modo que o valor de R$ 10.158,47 representava o
quantum
condenatório histórico à data da sentença, e não um valor definitivo imune à atualização ulterior.

Consoante dispõe o art. 395 do Código Civil:

“
Art. 395.
Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado.”

Trata-se de comando cogente que impõe ao devedor o dever de indenizar integralmente o credor pelos efeitos da mora, razão pela qual a aplicação dos consectários legais até o efetivo pagamento não caracteriza anatocismo, mas mero cumprimento da determinação legal e judicial.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CONFIGURA ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0043811-16.2014.8.11.0041, ajuizado por Alenir Alves da Silva, que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, determinando a expedição de alvará e a complementação de valores remanescentes. O agravante sustenta excesso de execução, bis in idem e defende que o depósito judicial realizado em 2015 deveria limitar a incidência de encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados observam os parâmetros legais e jurisprudenciais, notadamente os Temas 677 e 891 do STJ; (ii) estabelecer se o depósito judicial efetuado pelo Banco do Brasil S.A. extingue a mora, de modo a afastar a incidência de juros e correção monetária sobre o valor depositado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cálculo homologado pela decisão agravada observa os critérios definidos no título executivo e a jurisprudência do STJ, aplicando corretamente os índices legais e os percentuais de juros de mora
conforme os períodos indicados pelo Código Civil de 1916 e de 2002.

A tese do agravante de que o depósito judicial extingue a mora encontra óbice na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 677), que distingue entre o depósito como garantia do juízo e o adimplemento da obrigação, sendo que apenas este último cessa os efeitos da mora.

A incidência de juros de mora e correção monetária se mantém até o efetivo pagamento ao credor, independentemente da data do depósito judicial, o qual não coloca o valor à disposição do credor, conforme também reiterado no REsp 2.066.239/RJ.

A ausência de impugnação específica e fundamentada aos cálculos homologados impede o acolhimento das alegações de excesso de execução e bis in idem, que se mostram genéricas e destituídas de base técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O depósito judicial efetuado para garantia do juízo não configura adimplemento da obrigação, razão pela qual não afasta a incidência de juros moratórios e correção monetária até o efetivo pagamento ao credor.

A homologação dos cálculos na fase de cumprimento de sentença deve respeitar os critérios fixados no título executivo e os entendimentos consolidados pelo STJ, em especial os Temas 677 e 891.

Alegações genéricas de excesso de execução não afastam a presunção de correção do laudo pericial devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 487, I; CC/1916, art. 1.062; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.175.763/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma; STJ, REsp 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.820.963/SP (Tema 677), Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, REsp 2.066.239/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2024.”

(N.U 1000752-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2025, Publicado no DJE 17/04/2025) (Destaquei)

Com efeito, o anatocismo consiste na incidência de juros sobre juros vencidos, ou seja, na capitalização de juros, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro em hipóteses que não contem com previsão expressa em lei.

A Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal estabelece de forma categórica:
“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.”

No caso concreto, inexiste qualquer elemento que indique a ocorrência de capitalização. Os cálculos da exequente adotam metodologia de juros simples, aplicando a taxa de 1% ao mês sobre o principal corrigido monetariamente, em conformidade com a sentença e com o disposto no art. 406 do Código Civil, que remete à taxa de juros prevista no art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional.

O que houve, portanto, foi a incidência regular e sucessiva dos encargos legais sobre o valor devido, o que é legítimo e compatível com o regime jurídico da mora.

É importante assinalar que o valor reconhecido na sentença não tinha natureza de montante consolidado para pagamento imediato, mas de base histórica sujeita à atualização. A liquidação posterior e a fase executiva impõem a aplicação dos índices de correção e juros até a data do adimplemento, de modo que eventual acréscimo decorre não de capitalização, mas da atualização temporal do crédito judicial.

Além disso, o ônus de comprovar o alegado excesso de execução incumbe exclusivamente ao executado, conforme dispõe o art. 525, §4o, do Código de Processo Civil:
“Quando o executado alegar que o exequente, no cumprimento de sentença, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

No caso, o agravante limitou-se a juntar parecer técnico que, embora elaborado por profissionais habilitados, parte de premissas equivocadas quanto ao alcance da condenação judicial, tratando o montante de R$ 10.158,47 como valor líquido e atualizado à data da execução, quando, na verdade, esse número representava o quantum apurado na sentença, sujeito, como dito, a acréscimos legais posteriores.

Ressalte-se que, mesmo sob o prisma do parecer técnico, não há demonstração objetiva de capitalização composta, mas apenas divergência de metodologia de cálculo.

A perícia particular reconhece, inclusive, a incidência de juros simples de 1% ao mês e de correção monetária pelo IGP-M, o que afasta, por si só, a tese de anatocismo.

O mero fato de os juros terem sido calculados sobre valores já corrigidos monetariamente não configura capitalização, pois a correção monetária não integra a base de juros compostos, mas apenas recompõe o poder aquisitivo da moeda, mantendo o valor real do crédito.

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida, pois não há prova cabal de excesso ou irregularidade nos cálculos apresentados pela exequente.

Em síntese, a tese recursal de que houve anatocismo e excesso de execução não se sustenta diante da leitura sistemática da sentença e das normas processuais, impondo-se a conclusão de que a decisão recorrida aplicou corretamente o direito, mantendo a coerência entre o título judicial e os consectários legais incidentes.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se mister sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026